Tribunal: TJDFT
Processo: 0702706-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição. Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga (Suscitante) e 2a Vara Cível de Taguatinga (Suscitado). Cumprimento de sentença. Indenização mínima por danos morais. Competência do Juízo Especializado porque prolator do decisum executado. Inteligência do art. 14 da Lei Maria da Penha e do art. 516, II, do CPC. Enunciado n. 3 do VII do FONAVID. Caráter não vinculante. Conflito admitido e declarada a competência do Suscitante.